Tribunal: TJSP
Processo: 0002155-39.2022.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Pregão
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença – Sentença que extinguiu a execução, com fundamento no art. 924, inc. II, do CPC – Irresignação da executada – Pretensão voltada à desconstituição de penhora sobre valor depositado em conta bancária de pessoa jurídica – Impertinência – Constrição em contas bancárias da executada com quantias inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos – Possibilidade –

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença – Sentença que extinguiu a execução, com fundamento no art. 924, inc. II, do CPC – Irresignação da executada – Pretensão voltada à desconstituição de penhora sobre valor depositado em conta bancária de pessoa jurídica – Impertinência – Constrição em contas bancárias da executada com quantias inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos – Possibilidade – Impenhorabilidade contida no art. 833, inc. X, do CPC, que é destinada, em regra, à proteção das pessoas naturais – Executada que não comprovou o comprometimento das atividades empresariais com a manutenção da penhora – Princípio da menor onerosidade do devedor – Parte executada que não demonstrou a viabilidade de satisfação do débito de forma mais eficaz e menos onerosa, razão pela qual cabível a penhora sobre ativos financeiros, conforme dicção do art. 805, par. ún., do CPC – Precedentes – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.